Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O acórdão embargado adotou a tese no sentido de que a cobrança de água foi calculada com base na média diária de consumo, nos termos do art. 32, § 2o, do Decreto Distrital no. 26.590/2006.
3. Os elementos dos autos demonstraram que não houve cobrança acima do consumo, mas sim o cálculo dos valores devidos a partir da média registrada a partir da troca do hidrômetro, razão pela qual a análise dos documentos apontados nas razões de embargos não altera as conclusões adotadas no decisum embargado.
4. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, mas sem alterar o resultado do julgamento.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.